Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
1. O pedido de substituição processual formulado diretamente em sede recursal configura inovação recursal e sua apreciação, neste momento processual, configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca a autora/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a 30% sobre os rendimentos brutos, após efetuados os descontos compulsórios.
3. A Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando verificado que não há comprometimento da subsistência do devedor. 3.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido.
4. A limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem observado pelo juízo de origem.
5. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”.
6. Recurso conhecido e não provido.